Tribunal: TJBA
Processo: 8062018-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062018-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL MARIA TAVARES DA SILVA

Advogado(s)
:
WALTER MELO NASCIMENTO JUNIOR, EUGENIO MARCIO IMPROTA CARIA, MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RODRIGO BRITO DA NOVA

ACORDÃO

Ementa: Direito
processual civil
.
Agravo de Instrumento
.
Execução de título extrajudicial. Cédula rural hipotecária. Decisão a quo

que afastou a prescrição intercorrente.
Prazo prescricional de três anos. Súmula 150 do STF.
Embargos à execução recebido apenas no efeito devolutivo. Pr
osseguimento da execução possível, conforme a Súmula 317 do STJ. Inércia do credor configurada.
D
ecisão
reformada
. Agravo de Instrumento provido.

I – Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a paralisação do processo por mais de três anos, imputável exclusivamente à inércia do credor, caracteriza a prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a ausência de atos executórios efetivos durante o prazo trienal aplicável às ações fundadas em título de crédito enseja a extinção do processo executivo.

III – Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, conforme estabelecido na Súmula 150 do STF, aplica-se às execuções no mesmo prazo da prescrição da ação, sendo de três anos para ações baseadas em cédula rural hipotecária, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

4. A caracterização da prescrição intercorrente exige a demonstração do decurso do prazo prescricional e da inércia exclusiva do exequente em impulsionar o processo, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt nos EDcl no REsp 2048542/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/05/2024).

5. No caso concreto, restou comprovada a ausência de atos executórios ou diligências do credor por período superior a três anos, configurando inércia suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, agravada pela retenção dos autos pelo patrono do exequente.

6. A pendência de julgamento de apelação recebida apenas no efeito devolutivo não suspende ou interrompe o decurso do prazo prescricional, conforme Súmula 317 do STJ.

IV – Dispositivo e tese

7. Decisão reformada. Agravo de Instrumento provido para: a) acolher a prescrição intercorrente; b) e julgar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, c/c o art. 924, inciso V, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento de nº
8062018-66.2024.8.05.0000
, em que é agravante
MANOEL MARIA TAVARES DA SILVA

e apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Relator.